Tribunal: TJPA
Processo: 0818592-24.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818592-24.2021.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO SOARES DE SOUSA, ELTON BRITO RAMOS, BRENO DANIEL DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO DA SÚMULA. 500/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A sentença guerreada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
(Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
BRENO DANIEL DE SOUZA, ELTON BRITO RAMOS e LEONARDO SOARES DE SOUSA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que os condenou nos seguintes termos:

- Pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP: a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa;

- Pela prática do delito do art. 244-B do ECA: pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso de crimes, a pena restou finalizada em 06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões, a defesa pede, unicamente, a
absolvição
dos recorrentes em relação ao delito de corrupção de menores, pedindo que seja afastada a súmula 500/STJ e, assim, entendido que não restou comprovada a efetiva corrupção do adolescente.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia que:

“Consta nos autos do inquérito policial n°.00008/2021.100782-8, que no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 05h30min, em via pública, na Rodovia do Tapanã, a Sra. Thaís Leite de Brito foi vítima de roubo enquanto estava na parada de ônibus após ser abordada pelos denunciados Breno Daniel de Souza, Elton Brito Ramos e Leonardo Soares de Sousa, que estavam na companhia do adolescente Marcelo Henrique Silva da Silva, de 16 anos de idade, que trafegavam em um veículo Palio (Fiat), os quais em unidade de desígnios ameaçaram Thaís e subtraíram-lhe uma bolsa Schutz e um aparelho celular Motorola G30. Pelo apurado, a vítima Thais estava aguardava um coletivo quando um FIAT PALIO cor de vinho, placa JUF-3138, estacionou e desceram os nacionais Leonardo e Elton dos quatro que estavam no veículo, neste instante Elton ameaçou-lhe e proferiu a seguinte frase: “Passa tudo se não vou te matar” levando-a a entregar uma bolsa rosa da marca Schutz e um aparelho celular Motorola Moto G30 da cor lilás. Após a consumação do delito os quatro empreenderam fuga no Palio Fiat, no entanto, os policiais militares César Augusto e Erick Cardoso, que realizavam ronda na viatura 2415 às proximidades do local da ocorrência, receberam informações da guarda do quartel de que quatro homens haviam realizado roubos em parada de ônibus e trafegavam em um Fiat Palio cor de vinho na Rodovia do Tapanã e procederam ao acompanhamento deles, os quais foram localizados na alameda 26 da Avenida secundária do conjunto Maguari parados devido uma pane no veículo. Na ocasião da detenção dos denunciados Breno, Elton e Leonardo, bem como da apreensão do adolescente Marcelo estavam na posse da res furtiva. Por fim, consta encaminhamento de ofício a DATA/NAI do adolescente Marcelo Henrique Silva da Silva no ( ID 45544826-PÁG. 23) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 45544827-PÁG. 22) comprovando sua menoridade, bem como Termo de Exibição e Apreensão no ID n° 45544826 - Pág. 26 e Termo de entrega no ID n°. 45544827 - Pág. 1. A prova da materialidade e o indício de autoria delitiva estão presentes nas declarações da vítima do roubo e da corrupção de menores, das testemunhas, na apreensão de objeto do crime e nos documentos de identificação do adolescente.”

São os fatos.

A defesa pede a reforma da sentença para que os recorrentes sejam absolvidos do delito de corrupção de menores.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, o entendimento adotado por esta Corte de Justiça é o de que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal e, portanto, para sua configuração, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.

O entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes. 3. "
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020). 4. Agravo desprovido. (destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2264313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/05/2023)”

A matéria se encontra, inclusive, sumulada pelo STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

In casu
, restou devidamente comprovada a menoridade do adolescente, vítima da corrupção, tendo assim decidido o juízo, na sentença vergastada:

“No tocante à comprovação da menoridade, ressalto que consta nos autos em apenso laudo de lesão corporal e documento do adolescente M. H. S. da S., que atesta a sua menoridade (ID 45544827 Págs. 22-23 e 43649313 Pág. 30), bem como o depoimento do adolescente colhido na Vara da Infância e Juventude que comprova ser ele menor de idade à época dos fatos (ID 49208603 Págs. 1-2).“

Irretocável a decisão.

Inviável, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2023